Tribunal: TJES
Processo: 0000982-70.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000982-70.2024.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MARCELO MAGNO DE JESUS CORDEIRO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

DESª. SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA COMPROVADOS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DELITO. IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso em sentido estrito interposto contra sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que pronunciou o réu pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, por duas vezes).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) se a decisão de pronúncia observou os requisitos legais ao reconhecer a materialidade e os indícios suficientes de autoria; (ii) se houve violação à inviolabilidade de domicílio com o ingresso de policiais na residência do recorrente; e (iii) se é possível a desclassificação para o crime de ameaça e a concessão de liberdade provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão de pronúncia observa os requisitos do art. 413, caput, e §1º, do Código de Processo Penal, ao fundamentar a admissibilidade da acusação com base na prova da materialidade e nos indícios suficientes de autoria, sem adentrar o mérito.

4.
A inviolabilidade de domicílio prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal, não é violada em situações de flagrante delito. Os policiais ingressaram no domicílio do recorrente diante da necessidade de cessar a prática criminosa e apreender o objeto do crime.

5.
A desclassificação para o delito de ameaça (art. 147, CP) exige comprovação inequívoca da ausência de
animus necandi
, o que não é demonstrado nos autos.

6.
A manutenção da prisão preventiva está devidamente fundamentada, não havendo elementos novos que autorizem sua substituição por medidas cautelares alternativas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

____________________

Tese de julgamento
:

1.
A decisão de pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, prevalecendo o princípio do in dubio pro societate.

2.
O ingresso em domicílio em flagrante delito não configura violação ao art. 5º, XI, da CF/88.

3.
A desclassificação de crime doloso contra a vida para outro delito depende de prova inequívoca da ausência de
animus necandi
, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada da intenção do agente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 121, §2º, II, 14, II e 147; CPP, art. 413, caput e §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgR no HC nº 207.503, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14.02.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 1.955.220/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.02.2022; TJMG, APCR 1466446-32.2016.8.13.0024, j. 07.02.2023; TJRS, RSE 5097007-39.2023.8.21.0001, j. 18.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº
0000982-70.2024.8.08.0035

RECORRENTE
:
MARCELO MAGNO DE JESUS CORDEIRO

RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: D
ESEMNBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
MARCELO MAGNO DE JESUS CORDEIRO
em face da sentença de id 10572461, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que pronunciou o ora recorrente pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (por duas vezes).

Em suas razões, no id 10572475, o recorrente sustenta que a decisão de pronúncia deve ser anulada, sob a alegação de
(i)
que houve violação de domicílio e
(ii)
que estão ausentes indícios suficientes de autoria.

Subsidiariamente, o recorrente requer
(iii)
a desclassificação para o delito de ameaça ou outro que melhor seja adequado aos fatos, bem como
(iv)
a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

Contrarrazões, no id 10572478, pelo desprovimento do recurso.

O Juízo de primeiro grau exerceu juízo
negativo
de retratação, conforme se verifica do id 10572479.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça, no id 11613989, pelo
des
provimento
do recurso.

Pois bem. De início, consigna-se que estão presentes os pressupostos de admissibilidade, devendo se proceder com a análise do mérito do recurso.

Segundo disciplina o parágrafo primeiro do art. 413, do Código de Processo Penal:
“A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena”
.

Assim, a decisão de pronúncia encerra a primeira fase do procedimento do Júri (
iudicium accusationis
) – tornando admissível a acusação – submetendo o réu à segunda fase (
iudicium causae
) para julgamento perante o Conselho de Sentença.

Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, para o Magistrado acolher a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência de
indícios suficientes
da materialidade e autoria do delito, dispensando-se a profunda análise do mérito, a fim de resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias.

Em suma, trata-se de uma decisão que atesta a viabilidade do prosseguimento da Ação Penal, embasada na presença de justa causa, que compreende a existência de um fato típico e indícios suficientes de autoria ou participação.

Dessa forma, por ora, o princípio
in dubio pro reo
resta afastado em detrimento ao do
in dubio pro societate
, sendo que as eventuais incertezas que exsurjam dos elementos probatórios são interpretadas à luz dos interesses da coletividade, conforme entendimento preconizado pelo C. Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. REGULARIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. [...] 2.
Como se sabe, segundo precedentes desta Corte Superior, a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória.
[...] 4. Agravo regimental improvido.
(STJ, AgRg no HC nº 679.032/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, J. 28.06.2022)
(grifei)

Não por outra razão que a fundamentação deve evitar a indevida influência do Magistrado sobre o jurado, sob pena de afetar a imparcialidade do mesmo e, por conseguinte, violar o princípio constitucional da soberania dos vereditos.

Feita essas considerações, compulsando detidamente os autos, verifica-se que consta da denúncia (id 45109859) que:

“(...) Depreende-se dos autos que, no dia 20 de abril de 2024, por volta das 09h 26min, na Rua Oito, nº 4, Vila Nova, em Vila Velha/ES, o denunciado MARCELO MAGNO DE JESUS CORDEIRO, com intenção de matar desferiu golpes de arma branca (faca) em desfavor das vítimas Larissa Lanna Novacio Alves e Denner Breder Medeiros, entretanto, o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, haja vista que as vítimas conseguiram correr e se desvencilhar dos golpes e pedir socorro à viatura que passava no local, sendo o denunciado preso em flagrante com o objeto do crime. Insta frisar que se tratou de tentativa branca, uma vez que as vítimas não foram atingidas. Consta ainda que na data e hora supracitadas, as vítimas presenciaram o denunciado conversando com a polícia acerca de uma suposta ocorrência de violência doméstica envolvendo o denunciado e sua esposa Márcia que havia sido levado ao hospital, oportunidade na qual perceberam que Marcelo estava com uma faca escondida em suas costas.

Ao perceber a presença das vítimas, o denunciado se aproximou alterado, falando alto que não queria que ninguém falasse mal dele, momento em que se iniciou uma discussão entre a vítima Denner e o denunciado.

Ato contínuo, o denunciado pegou a faca que já estava escondida nas costas e foi andando em direção à Denner, apontando a faca em sua direção, lhe desferindo golpes com força na região do peito e cabeça. Em seguida, a vítima Larissa, tentou acertar o capacete na mão do denunciado para derrubar a faca de suas mãos, mas não conseguiu, momento no qual o denunciado começou a correr com a faca atrás de Larissa desferindo golpes e tentando acertá-la nas costas.

Em virtude dos fatos, as vítimas começaram a correr e pedir socorro, oportunidade na qual viram uma viatura da polícia passando, tendo os militares prendido o denunciado em flagrante com a arma do crime, sendo uma faca de 20 cm e parecia uma faca militar, toda pintada de preto.

O crime foi cometido por motivo fútil, uma vez que o denunciado não aceitava a intervenção dos vizinhos em relação à suposta situação de violência doméstica contra sua esposa.”

Constata-se que o Juízo de primeiro grau cumpriu a exigência legal ao circunscrever o exame da
materialidade
do delito, respaldando-a no Boletim Unificado, no Auto de Apreensão e no Boletim de Atendimento (id 10572242).

Os indícios suficientes de
autoria
, motivos da controversa recursal, apresentam-se respaldados nos depoimentos prestados tanto em sede policial quanto em juízo, senão vejamos:

Vítima Larissa Lanna Novacio Alves
– sede judicial, ao ID 10572458: “
(...) “que ela e o namorado Denner (segunda vítima) estavam no local deixando a filha de Denner com a avó do mesmo, que é vizinha do acusado. Na oportunidade, observaram que o acusado estaria conversando com a polícia referente a uma ocorrência de violência doméstica. Ao ver Marcelo ser liberado pelos policiais, uma vizinha interveio, relatando aos policiais que a situação é recorrente e Larissa complementou, expondo que já conviveu com o acusado (devido ao relacionamento que mantinha com o filho desse), tem conhecimento que esse agredia a ex-mulher e já presenciou agressões contra Márcia, sua atual companheira. Apesar dos apelos, os policiais deixaram o local.
Então, Marcelo partiu pra cima da depoente e seu namorado, tentando atingi-los com golpes de faca - que portava nas costas - dizendo que as vítimas não tinham que fazer comentários sobre ele. Ambos se esquivaram e tentaram atingir Marcelo com seus capacetes, como defesa.
Larissa correu, circulando a quadra e quando voltou, os policiais já estavam no local e o acusado havia entrado em sua residência.
Esclareceu que enquanto Marcelo corria atrás das vítimas, gritava que iria matá-los.
Explica que nunca teve boa relação com o acusado e o mesmo não aceitou o término do relacionamento que a depoente tinha com o filho. Disse que é comum o acusado ter atitudes agressivas. Confirmou o depoimento prestado em sede de delegacia.”

________________

Vítima Denner Breder Medeiros
– sede judicial, ao ID 49142924: “
[...] “(...) reiterou os fatos relatados por Larissa, acrescentou que depois de Marcelo ter quase atingido Larissa, o depoente tentou atingir o acusado com seu capacete, não tendo sucesso. Assim, correu, se distanciando do acusado e pediu diversas vezes para que esse soltasse a faca, pois não se aproximaria dele enquanto estava armado. O acusado foi para a sua casa dizendo que buscaria algo e nesse momento as viaturas policiais chegaram ao local.
Confirma que o acusado disse várias vezes que mataria as vítimas.
”

________________

Testemunha PM Lucas Barboza – sede judicial, ao ID 49142924
:
“[...]

“(...) que foram até o local do fato previamente, atendendo ocorrência via Ciodes, relativa a violência doméstica, que já havia sido levada pelo SAMU, assim, apesar de ter havido um princípio de confusão entre os vizinhos, deixaram o local pois a situação se mostrava apaziguada, apesar do acusado ter se mostrado alterado.
Devido a situação, voltaram tempo depois para verificar o local, foi quando Larissa e Denner correram em direção às viaturas e relataram a situação aos policiais e os mesmos puderam observar Marcelo subindo as escadas de sua residência portando uma faca.
Ato contínuo, os policiais entraram na casa do acusado que foi encontrado com duas facas na cintura e uma em mãos. Confirma o depoimento prestado em delegacia.”

Verifica-se, assim, que existem indícios suficientes de que o recorrente agiu com dolo de matar as vítimas, haja vista o
modus operandi
empregado.

Logo, o Juízo de primeiro grau pronunciou o recorrente em consonância com as provas dos autos, destacando a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria quanto ao suposto crime que lhe é imputado, sem realizar qualquer juízo de mérito, respeitando, assim, os requisitos da pronúncia.

A respeito, vale trazer o entendimento dos Tribunais Superiores:

Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Sentença de Pronúncia. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Fatos e provas. 1.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo Tribunal do júri, uma vez que as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento perante aquele tribunal, já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório.
Nesse sentido: HC 95.549, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 2. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF, AgR no HC nº 207.503, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, J. 14.02.2022)
(grifei)

________________

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE MOLDURA FÁTICA EXPRESSAMENTE DELINEADA NO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente a comprovação da materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de sua autoria. Na fase processual do iudicium accusationis, eventuais incertezas quanto ao mérito resolvem-se in dubio pro societate, devendo ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o processamento e julgamento de crimes dolosos contra a vida
. Precedentes. 2. Não incide o óbice da Súmula n. 7/STJ nas hipóteses em que a análise da questão suscitada no recurso especial demanda a mera revaloração jurídica da moldura fática já expressamente delineada no acórdão proferido pela Corte a quo. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no AREsp nº 1.955.220/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, J. 08.02.2022)
(grifei)

Superado este ponto, acerca da suposta ilegalidade de ingresso dos policiais militares na residência do recorrente, tem-se que
“(...
)
não procede a arguida ofensa ao princípio constitucional da inviolabilidade de domicílio, pois, diante da ocorrência de flagrante delito, pode a autoridade policial ingressar no interior do domicílio do agente, a qualquer hora do dia ou da noite, para fazer cessar a prática criminosa e apreender os objetos que se fizerem necessários para a elucidação do crime, sem que, para tanto, seja necessária a expedição de mandado de busca e apreensão.”
(STJ, HC n. 218.476/RN, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 3/10/2013, DJe de 11/10/2013.).

Adentrando no caso concreto, de acordo com os depoimentos dos policiais militares colhidos em juízo (id 49142924), os agentes públicos foram à residência do réu após as vítimas relatarem que o recorrente as havia ameaçado e tentado matá-las com o uso de uma faca. Quando chegaram no local, os agentes públicos observaram o recorrente portando a suposta arma do crime em suas mãos.

Isso significa que perpetuou-se, de forma evidente, a situação de flagrante delito nos autos apta a justificar o ingresso dos policiais militares na residência do réu, perante a necessidade de cessar a prática criminosa desempenhada por ele e apreender o objeto utilizado nas ameaças.

Nesse sentido, seguem julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO.
SITUAÇÃO DE FLAGRANTE. DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL PARA SE ADENTRAR NO DOMÍCILIO DO RÉU.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. DESRESPEITO AS FORMALIDADES DO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DECOTE DAS MAJORANTES. IMPOSSIBILIDADE. PENAS E REGIME CARCERÁRIO CORRETAMENTE FIXADOS. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
Em caso de flagrante delito não se faz necessário o mandado de busca e apreensão para se adentrar na casa onde está sendo a ação realizada. Não há falar-se em violação de domicílio.
Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime de roubo majorado, a condenação é de rigor. [...]

(TJMG; APCR 1466446-32.2016.8.13.0024; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Franklin Higino Caldeira Filho; Julg. 07/02/2023; DJEMG 17/02/2023)
(grifei)

________________

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. PRELIMINAR. NULIDADE DO PROCESSO. PROVAS ILÍCITAS E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PENAS-BASE. REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME FAVORÁVEIS. NÃO RECUPERAÇÃO DO BEM SUBTRAÍDO. IRRELEVÂNCIA NA ESPÉCIE. JUSTIÇA GRATUITA. REQUERIMENTO FEITO EM SEDE DE RAZÕES RECURSAIS. CABIMENTO.
1. Havendo situação de flagrante delito, não há ilegalidade na invasão do domicílio pelos policiais, nos moldes do art. 5º, XI, da CF/88.

(...)

(TJMG; APCR 0005082-83.2021.8.13.0116; Sétima Câmara Criminal; Rel. Des. Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 16/11/2022; DJEMG 16/11/2022)
(grifei)

________________

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03). Crime de resistência à execução de ato legal (art. 329 do CP). Sentença condenatória. Recurso defensivo.
1) preliminar de ilegalidade do flagrante alegando invasão de domicílio. Descabimento. Situação descrita nos autos configura justa causa para que a entrada no domicílio se desse independentemente da apresentação de mandado de busca e apreensão
. (...)

(TJCE; ACr 0203183-57.2022.8.06.0300; Pacajus; Segunda Câmara Criminal; Rel. Juiz Benedito Helder Afonso Ibiapina; DJCE 17/10/2024; Pág. 444)
(grifei)

Por esses motivos, não há que se falar em nulidade do processo e das provas produzidas nos autos, porquanto a entrada dos policiais militares na residência do réu foi devidamente balizada nas hipóteses excepcionais que afastam a necessidade de mandado de busca e apreensão previstas no ordenamento jurídico.

Em relação ao pedido de desclassificação do crime disposto no art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP (por duas vezes), para o delito de ameaça, previsto no art. 147 do mesmo diploma legal, é cediço que para tal é necessário que não hajam dúvidas quanto a ausência de
animus necandi
do réu.

Acerca do tema, a jurisprudência pátria possui entendimento de que havendo incertezas quanto à intenção de matar do recorrente, esta análise deve ficar ao encargo do órgão constitucionalmente previsto para a apreciação e julgamento dos crimes dolosos contra a vida, qual seja, o Tribunal do Júri. A título elucidativo, cita-se:

(...) Dito isso, em que pesem as razões formuladas pela defesa no recurso em sentido estrito de fls. 318/338, principalmente no que pertine ao pedido de desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para o crime de ameaça, tem-se que tal pretensão não merece acolhimento, vez que, para que haja a desclassificação pretendida, é imprescindível que esteja seguramente delineada, não havendo qualquer dúvida quanto à sua configuração, o que não ocorre no presente feito, porquanto o conjunto probatório colhido e as circunstâncias do fato não apontam com clareza para essa conclusão.
7. Como já é sabido, não havendo comprovação estreme de dúvidas quanto a ausência de animus necandi do autor, deve tal análise ficar ao encargo do órgão constitucionalmente previsto para a apreciação e julgamento dos crimes dolosos contra a vida, qual seja, o tribunal do júri. 8. Destarte, diante dos depoimentos da vítima, das testemunhas de acusação e dos policiais militares responsáveis pelo flagrante do ora pronunciado, percebe-se que a vítima foi perseguida pelo recorrente, que se armou com uma faca do tipo peixeira e correu em sua direção, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, de forma que não há como se definir, de plano, a existência indubitável de prova incontroversa da ausência de animus necandi por parte do agente, deve-se aplicar o in dubio pro societate.
Daí o porquê da imprescindibilidade da análise dos autos pelo Conselho de Sentença. (...)

(TJCE; RSE 0245377-62.2023.8.06.0001; Fortaleza; Segunda Câmara Criminal; Rel. Juiz Sérgio Luiz Arruda Parente; Julg. 04/09/2024; DJCE 10/09/2024; Pág. 165)
(grifei)

________________

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESPRONÚNCIA/ DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE AMEAÇA. IMPROCEDÊNCIA. INDICIOS APTOS A RESPALDAR A POSSIBILIDADE DE DOLO NA CONDUTA DO RECORRENTE. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DA QUAESTIO AO TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 5º, XXXVIII, "D" DA CF/88. RECURSO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER.
Se existe prova, ainda que mínima, que indique que o acusado tinha a intenção de cometer um delito doloso contra a vida, deve ele ser submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri, pois a desclassificação somente seria possível se, nesta fase, estivesse comprovada de forma indubitável e inconteste, que o dolo do acusado não era de matar, mas apenas de lesionar a vítima, o que não se verifica, nesse plano.
In casu, o recorrente perseguiu e foi em direção da vítima munido de uma arma branca, circunstância fática indicativa de animus necandi, devendo, portanto, os fatos e toda a dinâmica do crime, serem submetidos
ao julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, a quem compete o exame aprofundado das provas produzidas.

(TJMT; RSE 0000298-58.2020.8.11.0050; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho; Julg 19/06/2024; DJMT 21/06/2024)
(grifei)

________________

(...)
N
ão há como, neste momento, desclassificar o fato por ausência de animus necandi. O instrumento utilizado pelos agentes - arma branca - indica que agiram, em tese, com dolo de matar a vítima.
Embora a sede das lesões no corpo da vítima não sejam de imediato potencial letal, é possível cogitar que a vítima tenha usado as mãos e os braços como movimento de defesa, para que o acusado não viesse a atingir algum órgão vital. Referência nos autos de ameaça de morte por parte da acusada contra a vítima. (...)

(TJRS; RSE 0138638-42.2019.8.21.7000; Proc 70081667297; Sapiranga; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Jayme Weingartner Neto; Julg. 28/08/2019; DJERS 11/09/2019)
(grifei)

Extrai-se dos autos que as testemunhas asseveraram em juízo (id 10572458) que “
(...
)
enquanto Marcelo corria atrás das vítimas, gritava que iria matá-los
” (depoimento de Larissa Lanna Novacio Alves) e que
“(...
)
o acusado disse várias vezes que mataria as vítimas
” (depoimento de Denner Breder Medeiros).

Dessa forma, apesar dos esforços envidados pela defesa, o conjunto probatório colhido e as circunstâncias do fato não apontam com clareza que o réu não estava revestido com a intenção de ceifar a vida das vítimas, devendo ser mantida,
prima facie,
a imputação do delito.

No que concerne à manutenção da prisão preventiva do recorrente, tem-se que, perante a devida fundamentação feita em sentença para manter a segregação cautelar, bem como a ausência de fatos novos aptos

a modificarem de maneira favorável a sua situação, tal medida apresenta-se, pelo menos por ora, como a mais adequada para garantir a realização do julgamento perante o Tribunal do Júri.

Em situações semelhantes, tem-se:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso em sentido estrito manejado pela defesa contra a decisão que pronunciou o recorrente pela suposta prática de quatro homicídios triplamente qualificados na forma tentada. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na impronúncia por ausência de provas. De forma subsidiária, o afastamento das qualificadoras com a desclassificação da conduta para a tentativa de homicídio simples e a revogação da prisão preventiva com a concessão de liberdade provisória mediante medidas cautelares alternativas. III. Razões de decidir 3. A materialidade se encontra comprovada, e bem assim os indícios de autoria. 4. Os relatos das vítimas em sede policial, ratificados judicialmente, são firmes e harmônicos, em relação aos delitos imputados. 5. Há, portanto, indícios suficientes da participação do recorrente devidamente arrimados no conteúdo dos autos, restando a conduta denunciada perfeitamente amoldada aos tipos que a descrevem, não havendo falar-se em desclassificação. 6. No que diz respeito às qualificadoras, as declarações prestadas em sede administrativa e ratificadas em Juízo as inserem no contexto dos fatos. lV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. 8. Tese de julgamento: Para que o juízo se convença dos indícios de autoria não há necessidade de que haja, no bojo processual, prova contundente de ter sido o réu o autor, coautor ou partícipe do fato delituoso, bastando que se perceba a probabilidade de ter sido o acusado quem praticou o crime.
9. A inexistência de fatos novos a modificarem de maneira favorável a situação do recorrente impede a revogação da prisão preventiva.
(...).

(TJRJ; RSE 0026812-37.2024.8.19.0001; Rio de Janeiro; Oitava Câmara Criminal; Rel. Des. Gilmar Augusto Teixeira; DORJ 01/11/2024; Pág. 253)
(grifei)

________________

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PEDIDOS DE DESCLASSIFICAÇÃO E AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE, DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E DO FEMINICÍDIO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Pronúncia. Desclassificação. Animus necandi. A fundamentação da decisão de pronúncia limita-se a um juízo de admissibilidade da acusação, através da verificação de indícios suficientes de autoria e materialidade do fato, evitando-se o aprofundamento na análise da prova até então produzida, preservando-se, por conseguinte, a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto, vigorando, assim, o princípio do in dubio pro societate nesta fase processual. [...]
4. Revogação da prisão preventiva. Descabimento. Mostra-se inviável a concessão da liberdade provisória ao réu, pois restam inalterados os motivos que determinaram a segregação cautelar.
Prequestionadas as matérias ventiladas. 5. Prequestionadas as matérias ventiladas. Recurso defensivo desprovido.

(TJRS; RSE 5004921-60.2023.8.21.0159; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Rosaura Marques Borba; Julg. 15/07/2024; DJERS 17/07/2024)
(grifei)

________________

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. NÃO VERIFICADA. PEDIDOS DE DESPRONÚNCIA, DESCLASSIFICAÇÃO, AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS E REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DESCABIMENTO. 1. Princípio da correlação. Ressalta-se, o julgador não está adstrito às alegações finais formuladas pelo ministério público, conforme a norma do art. 385, do CPP, devendo o magistrado limitar-se, tão somente, aos fatos descritos na denúncia, suficiente a formalizar a pretensão ministerial. 2. Pronúncia. Manutenção. A fundamentação da decisão de pronúncia limita-se a um juízo de admissibilidade da acusação, através da verificação de indícios suficientes de autoria e materialidade do fato, evitando-se o aprofundamento na análise da prova até então produzida, preservando-se, por conseguinte, a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto, vigorando, assim, o princípio do in dubio pro societate nesta fase processual. [...]
5. Revogação da prisão preventiva. Descabimento. Por último, mostra-se inviável a concessão da liberdade provisória ao réu, pois restam inalterados os motivos que determinaram a segregação cautelar.
Recurso em sentido estrito desprovido.

TJRS; RSE 5097007-39.2023.8.21.0001; Porto Alegre; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Rosaura Marques Borba; Julg. 18/03/2024; DJERS 22/03/2024)
(grifei)

Por fim, ressalta-se que, como já dito, a jurisprudência é pacífica no sentido de que durante essa fase procedimental, que antecede o julgamento em Plenário,
“Dispensa-se a certeza jurídica necessária para uma condenação, prevalecendo, nessa fase, o in dubio pro societate em face do in dubio pro reo."
(
TJDFT, RSE 0009183-12.2017.8.07.0007, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, Terceira Turma Criminal, Julg. 03/10/2019; DJe: 07/10/2019
).

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________